Tribunal: STF
Processo: Rcl 48713
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ART. 26 DA LEI MUNICIPAL N. 14.517/2007. INCIDÊNCIA AFASTADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada pelo Município de São Paulo/SP, em 2.8.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1021005-38.2019.8.26.0053, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS NA VIA PÚBLICA - Autora que busca concessão de tutela jurisdicional com o fim de anular a multa nº 021.665-8 lavrada em seu desfavor, bem como compelir a Administração a se abster de multar a requerente em razão de publicidade e circulação de propaganda no Jornal Resumo - Admissibilidade somente quanto ao primeiro pedido - Poder de polícia municipal que não pode restringir a circulação de periódicos contendo informações juntamente com publicidade, à luz dos comandos constitucionais que garantem a liberdade de manifestação e pensamento e incentiva a profusão da informação, sem restrições pré-estabelecidas - Inconstitucionalidade do art. 26, caput, da Lei Municipal 14.517/07 de São Paulo, utilizado como fundamento para a lavratura da penalidade - Precedente do Órgão Especial do TJSP - Inteligência do art. 949, do CPC/15 - Ilegalidade do ato impugnado - Hipótese dos autos em que o ‘jornal’ distribuído ao público se enquadra na exceção do § 2º, do art. 26, da LM 14.517/07, o que torna insubsistente a penalidade aplicada em desfavor da empresa autora - Inviabilidade, contudo, de entregar à empresa uma ‘carta branca’ no sentido de reconhecer sua irresponsabilidade absoluta por quaisquer penalidades, a justificar de antemão o impedimento para que o Município se abstenha de lavrar qualquer multa em desfavor da requerente em razão de contratação de publicidade no Jornal Resumo - Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial - Recurso da autora provido em parte” (fl. 2, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).
    2. Na presente reclamação, o Município de São Paulo alega que, “em ação anulatória de multa por distribuição de material impresso propagandístico em via pública, que SHELTER MÍDIA ajuizara em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (...), a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal Paulista, dando provimento, em parte, ao apelo da autora, declarou inconstitucional o art. 26 da Lei nº 14.517/07, suporte normativo para a sanção administrativa. Fê-lo ao lume do art. 5º, IX e do art. 220, §§ 1º e 6º da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 1).
    Argumenta que a autoridade reclamada, “deixando de deflagrar o incidente de Arguição de Inconstitucionalidade e de observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), justificou-o em precedente de Órgão Especial da mesma Corte julgando inválida lei de outro Município, a saber, de São Caetano do Sul (nº 4.831/09), que supostamente teria veiculado norma idêntica” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assinala que “as normas são manifestamente distintas, como pode se depreender da própria fundamentação do acórdão, quando as descreve e coteja. Desta sorte, não competia ao órgão fracionário afastar a aplicação do preceito infraconstitucional” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que a autoridade reclamada não poderia “afastar a incidência do disposto na lei paulistana sem que se observassem a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1).
    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassar o acórdão da Apelação Cível nº 1021005-38.2019.8.26.0053 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, integrado pelo acórdão dos Embargos de Declaração, no capítulo relativo à declaração de inconstitucionalidade do art. 26 da Lei nº 14.517/07 do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afastar a incidência do art. 26 da Lei municipal n. 14.517/2007, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    5. A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a aplicação do art. 26 da Lei municipal n. 14.517/2007, pela qual se proibia, nas vias e logradouros públicos, a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias, entregues manualmente, lançados de veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos em mostruários.
    O acórdão reclamado teve por fundamento precedente do Órgão Especial daquele Tribunal de Justiça, no qual, analisando a restrição à distribuição de panfletos, impressos e espectros em logradouros públicos em outro Município, se assentou a inconstitucionalidade dessa disposição.
    No parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil se estabelece:
    “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não se retirou a higidez da exceção ao princípio da reserva de plenário disposto no art. 97 da Constituição da República.
    Este Supremo Tribunal assentou que a observância ao princípio constitucional da reserva de plenário pelos Tribunais pressupõe que o Plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, ou este Supremo Tribunal não tenham decidido a questão. Neste sentido:
    “Não se exige a reserva estabelecida no art. 97 da Constituição sempre que o plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, já tiver decidido a questão” (RE n. 278.710-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.5.2010).
    Controle de constitucionalidade; reserva de plenário (CF, art. 97): aplicabilidade, no caso, da exceção prevista no art. 481, parágrafo único, do C. Pr. Civil (red. da L. 9.756/98), que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (RE n. 440.458-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 6.5.2005).
    “Como cediço, não afronta a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte, quando já houver pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal ou do plenário ou Órgão Especial, estes do respectivo Tribunal, sobre a questão. É a inteligência do § 1º do art. 481 do Código de Processo Civil” (Rcl n. 11.228-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.2.2014).
    Este Supremo Tribunal concluiu não ser necessária a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, bastando tratar-se de aplicação da mesma tese jurídica adotada no julgamento de idêntica questão de direito, mesmo que fixada em processo que tenha por objeto lei de Município diverso, como se deu na espécie vertente. Assim, por exemplo:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, quando o ato judicial reclamado se utiliza de raciocínio decisório de controle de constitucionalidade, deixando de aplicar a lei, quando já existe pronunciamento acerca da matéria por este Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 16.528-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS. INAPLICABILIDADE COM BASE EM PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nada obstante seja cabível reclamação por violação à Súmula Vinculante, tem-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência do verbete sumular. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ser desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.079-AgR/RJ, Relator o Ministro Edson 
Fachin, Primeira Turma, DJe 2.3.2016).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Existência de pronunciamento plenário do STF acerca da matéria de fundo. Aplicação mitigada do art. 97 da CF/88. Artigo 481, parágrafo único, do CPC. Violação não configurada. Agravo regimental não provido. 1. Não viola o art. 97 da CF/88 a decisão proferida por órgão fracionário do Poder Judiciário – mediante a qual se nega eficácia a ato normativo por fundamento constitucional - assentada em entendimento do Plenário do STF acerca da matéria de fundo, ainda que sobre dispositivo diverso. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma para o cabimento da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.299/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.2.2015).
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IPTU. PROGRESSIVIDADE FISCAL. VEDAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À EC 29/2000. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PROCEDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. "É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana" (Súmula 668/STF). Reiterada aplicação às leis do Município do Rio de Janeiro. 2. Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes. Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a orientação firmada por esta Corte. 3. De forma semelhante, não se aplica a reserva de Plenário à constante rejeição, por ambas as Turmas desta Corte, de pedido para aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão. De qualquer forma, a questão não tem relevância constitucional (RE 592.321-RG, rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 09.10.2009). 4. Sob pena de caracterização como simples falácia ad terrorem, compete ao ente federado demonstrar com precisão numérica a inviabilização da atividade estatal, pretensamente causada pelo dever de reparação de danos reconhecido pelo Judiciário. 5. Constitui inadmissível apelo à catástrofe a afirmação de que o custo da reparação reconhecida pelo Judiciário será distribuído a toda a sociedade, com o aumento da carga tributária. Antes de tudo, questão política-legislativa, que deve ser partilhada com os cidadãos pelos meios legalmente previstos. Insuficiência para afastar, tão-somente por si, direito individual ao ressarcimento de dano tributário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 607.616-AgR/RJ, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma DJe 1º.10.2010).
    Não se tem por comprovado, portanto, o descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    6. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora